Tribunal: TJDFT
Processo: 0750385-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. BASE DE DADOS ABRANGIDA PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE OU UTILIDADE DA MEDIDA. DILIGÊNCIA INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, sob o fundamento de que as informações pretendidas já são abrangidas pelo sistema SISBAJUD. O agravante sustenta a necessidade das diligências para localização de ativos de previdência privada passíveis de penhora, diante da inexistência de bens encontrados nas pesquisas ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg para localização de ativos financeiros do executado após pesquisas infrutíferas via SISBAJUD; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração concreta da utilidade da medida impede a adoção da diligência pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário na busca patrimonial possui caráter complementar, incumbindo ao exequente o ônus primário de indicar meios eficazes para localização de bens penhoráveis.
4. O princípio da cooperação processual deve ser interpretado em conjunto com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não autorizando a transferência indiscriminada ao Judiciário do encargo investigativo patrimonial do credor.
5. O sistema SISBAJUD utiliza base de dados compartilhada com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil, abrangendo informações relacionadas a seguros, previdência complementar, títulos públicos e privados e operações mobiliárias.
6. A consulta já realizada via SISBAJUD alcança dados compartilhados por entidades vinculadas à SUSEP, à CNseg e à PREVIC, o que torna desnecessária a expedição de novos ofícios sem demonstração de fato concreto que evidencie utilidade específica da medida.
7. A realização de diligências genéricas e reiteradas, desacompanhadas de indícios mínimos de existência de ativos ou de alteração patrimonial do executado, implica movimentação inútil da máquina judiciária e afronta os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ exige demonstração objetiva da necessidade e adequação de diligências executivas atípicas, especialmente quando já esgotadas as pesquisas eletrônicas ordinárias disponíveis ao juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg exige demonstração concreta da utilidade e necessidade da medida, não sendo cabível quando as informações pretendidas já são abrangidas pelo SISBAJUD."; "2. O SISBAJUD utiliza base de dados compartilhada com entidades relacionadas a seguros e previdência complementar, tornando desnecessárias diligências genéricas e reiteradas."; "3. O princípio da cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário o ônus investigativo primário da localização de bens do devedor."; "4. A adoção de medidas executivas atípicas depende da demonstração de proporcionalidade, adequação e potencial efetividade da diligência requerida."
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 773, 797 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2054946, 0731580-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 28/10/2025; TJDFT, Acórdão 2049379, 0728755-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. Designada Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 17/10/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01/10/2024, DJe 04/10/2024.